Tribunal: TJMT
Processo: 1000894-95.2019.8.11.0038
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000894-95.2019.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NAYARA CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 055.749.411-71 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – NECESSIDADE COMPROVADA POR INDICAÇÃO MÉDICA – PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO ATENDIDO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE DO ESTADO – DIREITO À SAÚDE – DEVER SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO – COMPETÊNCIA COMUM ATRIBUÍDA A TODOS OS ENTES PÚBLICOS – COMANDO CONSTITUCIONAL – LEGITIMIDADE E RESPONSABILIDADE EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, restando evidente sua legitimidade passiva em conjunto com os demais entes públicos.

Nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, o fornecimento de medicamentos indicados por médico ao paciente diagnosticado com doença dermatológica, constitui responsabilidade constitucional imposta a todos os entes públicos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo Município contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e o condenou, solidariamente, com o Estado de Mato Grosso, conforme dispositivo que cito:

Isso posto, RESOLVO O MÉRITO –NCPC, art. 487, I -, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado para:

- REVOGAR EM PARTE a liminar deferida no que se refere ao fornecimento do
FILTRO SOLAR FPS 30 e CELAMINA ZINCO SHAMPOO, e ainda a multa aplicada.

- MANTER PARCIALMENTE E CONFIRMO a liminar deferida a fim de manter o fornecimento dos medicamentos
ITRACONAZOL, ACIDO AZELAICO (AZELAN GEL) e MICOLAMINA SPRAY, enquanto perdurar a necessidade
, sob pena de bloqueio de ativos/sequestro de valores ou qualquer outra medida idônea para o atendimento/implemento do direito – NCPC, art. 301 -, devendo a parte que apresentar este tipo de pedido juntar o orçamento especificado ou, se possível, a nota fiscal com a devida especificação dos serviços ou medicamentos, demonstrando de forma analítica o valor e os materiais utilizados na prestação do serviço judicial autorizado – CNGC, art. 1.319 -, assim como os dados pessoais e bancários necessários à expedição do alvará de levantamento, pois a constrição se dá através do sistema BACENJUD, com posterior transferência para a conta única do Poder Judiciário e a liberação do Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – SISCONDJ – CNGC, art. 1.319, § 2o.

Ademais, esclareço que, quando for obrigação de prestação continuada, a parte beneficiária deverá apresentar nova receita médica ou relatório médico periodicamente, fixando o mínimo de 6 (seis) meses para essa renovação/atualização ou prazo outro esclarecido/indicado por profissional médico como necessário à revisão do tratamento, considerada a natureza da enfermidade, sob pena de perda da eficácia da medida – CNGC, art. 1.320, caput.

O Município, nas razões do recurso, alegou que o tratamento indicado e requerido pela parte promovente é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, de modo que não é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Invocou os riscos inerentes à judicialização da saúde e direcionar as ações contra os municípios, bem como invocou o princípio da reserva do possível.

Ao final, requereu a improcedência da pretensão.

Houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal, opinou pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença combatida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O mérito da presente ação se refere ao pedido de obrigação de fazer para que o Município, solidariamente com o Estado de Mato Grosso, forneça os
medicamentos ITRACONAZOL, ACIDO AZELAICO (AZELAN GEL), MICOLAMINA SPRAY, conforme indicação médica e enquanto perdurar a necessidade do promovente, em razão da doença dermatológica que acomete a parte promovente (lesões na pele).

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda em razão do dever de implementação da saúde ser obrigação constitucional conjunta entre todos os entes da federação, contra o que se insurge o Município Recorrente, com o argumento de ilegitimidade passiva, divisão administrativa de atribuição relativas ao SUS e limitação de recursos ante o princípio da reserva do possível.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, uma vez que todos os requisitos mencionados estão devidamente satisfeitos no caso em julgamento, sobretudo por se tratar de tratamento recomendado por médico para conter doença dermatológica e lesões na pele que acometeu a parte promovente;

Resta, pois, comprovada a recomendação médica, assim como resta comprovada a urgência que o caso requer.

Em que pesem os termos do recurso, no que se refere à responsabilidade pelo fornecimento dos medicamentos, tenho que nenhum reparo há de ser feito na sentença que muito bem delimitou o direito à saúde e registrou a comprovação da prescrição médica, a negativa dos entes em fornecer os medicamentos e, assim, incontestável o direito da parte promovente em obter o tratamento necessário indicado por profissional da medicina.

No que se refere à responsabilidade, exsurge da interpretação dos dispositivos federais ser ela solidária entre os entes públicos, mesmo porque não há qualquer violação ao sistema de precedentes, pois não há jurisprudência vinculante que tenha sido desrespeitada. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de assegurar aos cidadãos um tratamento de saúde digno, sendo de rigor a procedência da demanda.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional. Nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade ou divisão de responsabilidade, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

A tese de violação aos princípios orçamentários, reserva do possível e isonomia não se sustenta, uma vez que o direito à saúde e, via de consequência, o direito à vida se sobrepõe a qualquer outro, pois a vida é o princípio primeiro que dá fundamento ao princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que não há dignidade sem vida.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, com fulcro no Art. 128, § 5o, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, por ter sido a ação movida pelo Ministério Público, na condição de substituto processual.

Ainda, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021